Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740353-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO BATISTA FERRO, GUSTAVO RAMOS MELO PACIENTE: FAUSTINIANO ROSA FURTADO DOS SANTOS NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FAUSTINIANO ROSA FURTADO DOS SANTOS NETO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que proferiu sentença de pronúncia, submetendo o paciente ao Tribunal do Júri. Os impetrantes informam que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), em virtude de um desentendimento ocorrido após um acidente de trânsito em 30/03/2016. Narram que, após o encerramento da instrução processual, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, alterando substancialmente a narrativa dos fatos, e o juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia, submetendo o paciente ao Tribunal do Júri. Os impetrantes sustentam que a decisão de pronúncia está eivada de nulidades e ilegalidades, apontando ausência de justa causa, aditamento intempestivo, qualificadoras mal fundamentadas; tipificação sem suporte probatório e laudos técnicos que indicam lesões leves, incompatíveis com a imputação de tentativa de homicídio. Argumentam que os laudos periciais atestam lesões de natureza leve, sem risco à vida, o que afasta o dolo homicida e impõe a prevalência do princípio do in dubio pro reo, inclusive na fase de pronúncia. Defendem a desclassificação da conduta para lesão corporal, pois não há elementos objetivos que sustentem a tentativa de homicídio. A agressão decorreu de desentendimento de trânsito, sem intenção de matar, e a dinâmica dos fatos revela ausência de animus necandi. Citam precedentes do STF e STJ que exigem prova mínima do dolo homicida para justificar a pronúncia. Alegam nulidade absoluta do aditamento à denúncia, realizado após o encerramento da instrução, sem reabertura da fase probatória, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores e a Súmula 453 do STF. Contestam também a imputação de corrupção de menores, sustentando que não houve induzimento ou facilitação por parte do paciente, sendo o adolescente seu filho, que agiu espontaneamente no calor do momento. Argumentam que a mera prática conjunta não configura o tipo penal do art. 244-B do ECA, conforme jurisprudência do STF e STJ. Impugnam a manutenção da qualificadora de motivo fútil, por ausência de fundamentação concreta. A decisão de pronúncia apenas menciona o acidente de trânsito como origem do fato, sem demonstrar desproporcionalidade ou vilania da motivação, o que afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal. Apontam nulidade da instrução processual, pois, após a citação por edital e suspensão do processo com base no art. 366 do CPP, houve produção de provas sem a presença do réu, o que é vedado pela jurisprudência, salvo em casos de urgência. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do habeas corpus. No mérito, pleiteiam a impronúncia do paciente, ou subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, a nulidade da pronúncia pelo aditamento extemporâneo, a exclusão da qualificadora de motivo fútil, o trancamento da ação penal quanto ao crime de corrupção de menores e a anulação da instrução processual. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia resume-se à análise da legalidade da decisão de pronúncia, diante das alegações de ausência de justa causa para a tentativa de homicídio, nulidade do aditamento da denúncia após a instrução, falta de fundamentação da qualificadora de motivo fútil, inexistência de induzimento para corrupção de menores e nulidade da instrução por violação ao art. 366 do CPP. Inicialmente, destaca-se que o habeas corpus não é instrumento adequado para a valoração da prova, mas sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado do conjunto probatório. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu. Importa dizer, não há juízo de certeza, necessário para a condenação, limitando-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente no crime. Em linha de princípio, a análise das alegações defensivas demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento que não se presta à valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, o que não se verifica na hipótese dos autos. No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada. A decisão de pronúncia reconheceu a materialidade e indícios suficientes de autoria para tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, aplicando o princípio do in dubio pro societate. Fundamentou-se em laudo pericial, depoimentos e parte do interrogatório, entendendo não haver prova inequívoca de ausência de dolo, motivo pelo qual rejeitou a desclassificação e manteve a qualificadora de motivo fútil, remetendo as controvérsias ao Tribunal do Júri. As condutas imputadas ao recorrente estão assim descritas na denúncia (ID 76448903 - Pág. 429): Em 30 de março de 2016, entre 17h e 18h, na QNG 35, BR 070, sentido Taguatinga/Plano Piloto, Taguatinga Norte/DF, FAUSTINIANO ROSA FURTADO DOS SANTOS NETO, de forma livre e consciente, assumindo o risco de matar, em cooperação e unidade de desígnios com o adolescente VICTOR KENNEDY ALVES DOS SANTOS, fazendo este último uso de instrumento contundente (pedra), agrediram VICENTE HENRIQUE DA SILVA GALVÃO, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de págs. 46/47 do ID 66546340. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que na vítima não foi atingida em região de letalidade imediata. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em desentendimento oriundo de um acidente de trânsito. Segundo consta nos autos, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, a vítima conduzia seu veículo Renault/Sandero, na companhia de sua esposa, quando houve uma colisão com o automóvel VW/Voyage, conduzido pelo denunciado. Depois da colisão, os veículos pararam e os envolvidos desceram dos veículos. Em sequência, o denunciado e VICTOR, seu filho adolescente, iniciaram uma discussão com a vítima. Ato contínuo, denunciado e VICTOR começaram a agredir a vítima. Em dado momento, o denunciado segurou a cabeça da vítima e ordenou que VICTOR pegasse uma pedra e a atingisse na cabeça. Em seguida, com a vítima ainda imobilizada pelo denunciado, VICTOR pegou uma pedra e desferiu golpes na cabeça da vítima. Logo após, a esposa da vítima interveio no entrevero, tentando impedir que o ataque continuasse. Também nesse momento, um terceiro, que passava pelo local, ordenou que as agressões cessassem. 2o Fato - crime conexo (corrupção de menores) Com sua conduta, o denunciado também corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente VICTOR KENNEDY ALVES DOS SANTOS, visto que praticou com ele infração penal. Cumpre ressaltar que foi interposto recurso em sentido estrito pelo paciente contra a sentença de pronúncia. Esta 1a Turma Criminal do TJDFT negou provimento por unanimidade (Acórdão no 1951672, julgamento em 27/11/2024), mantendo a pronúncia pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. A Turma consignou que, na fase do art. 413 do CPP, bastam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo as controvérsias ao Conselho de Sentença, pois os depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por laudo pericial, indicam participação ativa do recorrente, inclusive com indícios de animus necandi — como a imobilização da vítima, o que inviabiliza a desclassificação para lesão corporal. O acórdão assinala, ainda, que subsistem os indícios do delito conexo do art. 244 B do ECA. As alegações do recurso em sentido estrito alinham-se, em essência, às mesmas teses do presente habeas corpus (impronúncia por ausência de justa causa e desclassificação), que foram rejeitadas por esta instância revisora. Assim, em juízo perfunctório, não se evidencia flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, estando ausentes os requisitos para a medida liminar em habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora